Tribunal: STF
Processo: HC 57168
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIMES DE ROUBO PARCIALMENTE NEGADA DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO REFERENTES ÀS DIVERSAS INFRAÇÕES - INVIABILIDADE DE SEU EXAME EM HABEAS CORPUS, JÁ QUE NÃO CONFIGURA IRREGULARIDADE MANISFESTA O NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO NA HIPÓTESE. Habeas corpus indeferido.